Tribunal: TJMT
Processo: 1013563-18.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013563-18.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NOEMIA MOREIRA DE SOUZA - CPF: 172.212.001-06 (RECORRENTE), MARLI DE SOUZA SANTOS - CPF: 001.546.341-90 (RECORRIDO), DANIEL NOVAES FORTES - CPF: 728.155.901-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
.

N. Recurso:
1013563-18.2024.8.11.0003.

Recorrente:
MARLI DE SOUZA SANTOS.

Recorrida:
NOEMIA MOREIRA DE SOUZA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
04 A 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DECISÃO
EXTRA PETITA
. JULGAMENTO DE PEDIDO DIVERSO DO FORMULADO NA INICIAL. NULIDADE ABSOLUTA, DECLARADA DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que determinou a transferência definitiva de veículo para o nome da autora, condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e fixou multa diária por descumprimento. A recorrente alegou ausência de intimação da autora para audiência e, no mérito, requereu extinção do processo ou providências para regularização documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da congruência em razão do julgamento de pedido distinto do formulado na inicial; (ii) definir se, reconhecida a nulidade, o recurso deve ser apreciado ou considerado prejudicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do CPC, impõe que o juiz decida a lide nos limites da causa de pedir e dos pedidos formulados, sendo vedado proferir decisão de natureza diversa ou em quantidade superior ao que foi requerido.

Constatado que a sentença determinou a transferência do veículo para o nome da autora, embora esta não tenha formulado tal pedido na inicial, resta caracterizada decisão
extra petita
, vício que acarreta nulidade absoluta.

A nulidade pode e deve ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador, por se tratar de matéria de ordem pública.

Declarada a nulidade, o julgamento do recurso resta prejudicado, impondo-se a remessa dos autos à origem para novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A decisão que julga pedido diverso do formulado na inicial viola o princípio da congruência e configura nulidade absoluta.

A nulidade absoluta pode ser declarada de ofício pelo órgão julgador, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 297118888, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, determinando que a ré proceda, no prazo de 15 (quinze) dias, à transferência definitiva do veículo objeto da demanda para o nome da autora, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Além disso, condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, a título de indenização por
danos materiais
, correspondentes às multas e demais despesas comprovadas, acrescido de correção monetária, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.

Em sede recursal, a recorrente sustenta a necessidade de extinção do processo, sem julgamento do mérito, sob o fundamento de ausência injustificada da parte autora na audiência inicial. Alternativamente, requer a devolução do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) ou, caso o Detran não aceite o recibo antigo, o reconhecimento da assinatura da reclamante, a fim de possibilitar a regularização da propriedade do bem em seu nome.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, cumpre esclarecer que a alegação da recorrente sobre a ausência da parte autora na audiência de conciliação não procede. A falta de comparecimento à primeira audiência, realizada em 29/01/2025, decorreu da ausência de intimação regular para o referido ato. Esse fato é comprovado pelos documentos dos IDs 297118874, 297118879 e 297118880, que evidenciam a inexistência de comunicação válida.

Conforme o termo de audiência de conciliação ID 297118887, realizada em 12/03/2025, constata-se que a reclamada, Noemia Moreira de Souza, compareceu à audiência, tendo apresentado documento com foto para comprovar sua identidade.
Já a reclamada, ora recorrente, não compareceu, nem apresentou contestação, embora devidamente intimada
, conforme o ID 297118884.

Por outro lado, percebe-se que
o magistrado singular analisou pedido e causa de pedir distintos dos pleiteados na inicial
, tendo em vista que a parte autora não requereu a transferência definitiva do veículo para seu nome.

Segundo consta na petição inicial, no ano de 2014, a autora adquiriu a motocicleta Honda/CG150, placa QBG7295, para a reclamada, pelo valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Afirma que, após a quitação do bem, a demandada se comprometeu a realizar a transferência da propriedade do veículo, o que não foi feito, ocasionando o acúmulo de multas e débitos de IPVA em seu nome, os quais aduz que vem quitando regularmente. A autora também argumenta que tentou diversas vezes entrar em contato com a ré para que a transferência fosse efetivada, sem sucesso.

Percebe-se, portanto, que
o pedido principal é a devolução do veículo que se encontra em posse da parte demandada, bem como o ressarcimento das multas pagas
. Subsidiariamente, caso a ré prefira,
a autora solicita que a transferência do veículo seja realizada para o nome da demandada
, e não o contrário, como determinado na sentença.

Houve, portanto, clara violação ao princípio da congruência ou adstrição, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, segundo os quais o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Importante ressaltar que a nulidade pode e deve ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador, por se tratar de matéria de ordem pública.

Nessas condições,
a sentença padece de nulidade absoluta
, sendo necessária a sua desconstituição para que o Juízo singular examine, dentro dos limites do princípio da congruência, a causa de pedir e os pedidos formulados na petição inicial, a fim de não ocorrer a supressão de instâncias.

Pelas razões expostas,
DECLARO
,
de ofício
,
a nulidade d
a sentença de primeiro grau
, determinando a remessa dos autos à origem para que outra seja proferida
,
restando prejudicado o recurso interposto.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025